Tribunal: TJDFT
Processo: 0720158-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0720158-34.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: A. V. D. M. AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Considerando a manifestação do ilustre Procurador de Justiça em id 29134289, haja vista a realização das provas do Programa de Avaliação Seriada – PAS em 27.6.2021, promova-se a intimação da parte agravante para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 22 de setembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator